Tribunal: STF
Processo: Ext 742
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-19
Data de publicação: 2001-12-19

Ementa:
EMENTA: - Extradição. Solicitação do Sr. Ministro da Justiça de prisão
preventiva para fins de extradição de nacional italiano. 2.
Requisitadas informações junto ao Ministério da Justiça sobre
manutenção de ato de naturalização do extraditando. 3. Acórdão na PPE
n.º 306-2, que suspendeu a eficácia de mandado de prisão preventiva
expedido, posto que ocorrida a naturalização antes da expedição do
mandado de captura. Crime que não se enquadra na ressalva do art. 5º,
LI, da Constituição. 4. Parecer da P.G.R. no
sentido de que se estendessem aos autos os efeitos da decisão tomada
na Extradição n.º 733, para julgar improcedente esta, tendo em conta
que os mesmos fatos delituosos embasaram os dois pedidos
extradicionais. 5. Acórdão que considerou serem falimentares os delitos
cometidos pelo extraditando e que estavam alcançados pela prescrição,
desde 24.02.98. 6. Pedido de extradição indeferido.